Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do sócio participante pelos prejuízos sofridos pela sociedade em conta de participação, ante a ausência de contrato social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na sociedade em conta de participação, o sócio participante responde exclusivamente perante o sócio ostensivo, nos termos do contrato social, conforme prevê o parágrafo único do art. 991 do Código Civil.
4. No caso dos autos, restou incontroverso que as partes integram sociedade em conta de participação, de forma verbal, sem instrumentalização, mediante disponibilidade do apartamento da ré ao pool hoteleiro para gestão única da autora e divisão dos lucros.
5. Diante da ausência de contrato e inexistindo prova de que a ré aderiu alguma responsabilidade pelos prejuízos do negócio, responde exclusivamente a autora, sócia ostensiva, pela atividade constitutiva da obrigação, participando a ré, sócia participante, tão somente dos resultados correspondentes, nos termos do caput do art. 991 do Código Civil, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral.
6. Acolher a pretensão autoral sem o instrumento do contrato social prevendo a obrigação do sócio participante perante o sócio ostensivo, conforme exige o parágrafo único do art. 991 do Código Civil, é negar vigência ao próprio caput desse artigo, que imputa a responsabilidade pelo negócio exclusivamente ao sócio ostensivo, cabendo ao sócio participante tão somente a participação dos resultados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 991, parágrafo único, 992, 1.007 e 1.008.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1696220 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.